Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-23.2021.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001902-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO BRANIZIO PINTO - CPF: 007.022.401-33 (APELANTE), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON SOUSA DE JESUS - CPF: 913.728.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.821-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001902-23.2021.8.11.0011

APELANTE: SILVIO BRANIZIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE TIPO E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo ambas prestações pecuniárias no valor de dois salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a conduta do recorrente está amparada por erro de tipo, a justificar a absolvição;

(ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto;

(iii) saber se é cabível a substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos, e se o valor da prestação pecuniária pode ser reduzido;

(iv) saber se o recorrente deve ser isentado do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de erro de tipo foi afastada ante a clareza e coerência dos depoimentos da vítima e testemunhas, que descreveram a conduta dolosa do agente, inclusive com tentativa de fuga.

4. O princípio da insignificância não é aplicável diante do valor do bem (R$ 400,00) e da reprovabilidade do comportamento, revelando dolo e periculosidade social.

5. A substituição da pena por duas restritivas de direitos mostra-se inadequada à luz do art. 44, § 2º, do Código Penal, que autoriza, nos casos de pena igual a 1 ano, a conversão apenas em multa ou uma restritiva.

6. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta, devendo ser reduzida a um salário mínimo.

7. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC c/c art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Não configura erro de tipo a alegação genérica de equívoco na subtração do bem, quando o conjunto probatório demonstra conduta dolosa. 2. É inaplicável o princípio da insignificância quando presentes reprovabilidade acentuada da conduta e indicativos de reiteração delitiva. 3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano por apenas uma restritiva de direitos. 4. O valor da prestação pecuniária deve respeitar o mínimo legal, salvo fundamentação concreta."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
44, § 2º; 45, § 1º; 155,
caput
; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 672.632, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/06/2021; TJMT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/09/2024; TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001902-23.2021.8.11.0011

APELANTE: SILVIO BRANIZIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Sílvio Branizio Pinto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias fixadas no valor de 2 (dois) salários mínimos cada.

Em suas razões, postula o apelante a absolvição por ausência de dolo em razão de erro de tipo ou, alternativamente, por atipicidade material da conduta, sustentada na aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, requer a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001902-23.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Sílvio Branizio Pinto
, a prática do
crime de furto (art. 155,
caput,
do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 18 de maio de 2021, por volta das 08h20min., na Rua 28 de Outubro, no bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Silvio Branizio Pinto com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor branca e porte médio, pertencente à Clínica Vet 28, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 55872200 - Pág. 1/2) e Auto de Avaliação Indireta (Num. 61926162 - Pág. 1).

No dia dos fatos, o denunciando passou em frente a Clínica Vet 28 por duas vezes no início do expediente, bem devagar, olhando com atenção para dentro do estabelecimento.

Na terceira vez, Silvio passou em uma bicicleta rosa, desceu, se dirigiu até a bicicleta pertencente à clínica, a qual estava estacionada em frente do estabelecimento comercial, montou nela e saiu pedalando.

Em seguida, vendo a ação do denunciando, as funcionárias da clínica gritaram e este empreendeu fuga, estacionando a bicicleta em frente à prefeitura.

A polícia militar foi acionada e chegou ao local dos fatos, oportunidade em que foi dada voz de prisão ao denunciando e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Na fase investigativa, o policial responsável por atender a ocorrência, Paulino Marques de Morais, narrou os fatos da seguinte maneira:

Que esta GU PM foi solicitada via 190, porque teria ocorrido uma tentativa de furto no endereço supracitado. Que a vítima relatou que sua bicicleta de cor branca e porte médio estava parada na margem da via pública, quando flagrou o suspeito se apossando da mesma e já estaria saindo do local, momento em que a vítima gritou com o suspeito, que foragiu do local abandonando a bicicleta, seguindo sentido à Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste. Que de posse das características do suspeito, que estaria com uma camiseta laranja, a guarnição PM realizou diligências nas proximidades e logrou êxito em localizar o suspeito com a mesma característica, no interior da Prefeitura Municipal, onde foi submetido ao procedimento operacional padrão e realizada a detenção do mesmo sem uso de algemas.

As declarações do policial militar, Vanderson Sousa de Jesus, foram no mesmo sentido (p. 11 – ID. 290973866).

Na delegacia, também foi colhido o depoimento da vítima, Pedro Alexandre Freitas Ribeiro Taques, proprietário da clínica veterinária alvo do furto, o qual narrou:

Que o declarante é médico veterinário e trabalha na clínica Vet 28, no centro da cidade. Que hoje, por volta das 08:15 horas, as funcionárias da clínica o alertaram de que um homem estranho já havia passado duas vezes em frente à clínica, bem devagar, olhando com atenção para dentro do estabelecimento. Que, na terceira vez, o mesmo homem passou em uma bicicleta rosa, desceu e se dirigiu até a bicicleta de cor branca pertencente à clínica, a qual estava estacionada em frente à mesma, montou nela e saiu andando. Que as funcionárias que viram a ação do suspeito gritaram e o declarante saiu para a rua. Que chegou a ver o suspeito descendo a Rua 28 e virando à esquerda. Que então, rapidamente, entrou em seu carro e virou no mesmo local que o suspeito. Que conseguiu vê-lo estacionando a bicicleta furtada em frente à prefeitura e, em seguida, entrando no prédio segurando uma pasta. Que de imediato, o declarante ligou para a Polícia Militar, que prontamente se dirigiu até aquele órgão e logrou êxito em prender o suspeito. Que perguntado qual a marca e o valor da bicicleta furtada, o declarante informa que não se recorda a marca, porém, é uma bicicleta simples, que custou em torno de R$ 400,00 (quatrocentos) ou R$ 500,00 (quinhentos) reais.

O réu Sílvio exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório na delegacia.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos a vítima, Pedro Alexandre Freitas Ribeiro Taques, e a testemunha Paulino Marques de Morais.

Nessa fase processual, o policial Paulino confirmou as declarações anteriormente prestadas em sede extrajudicial e acrescentou:

PAULINO: A Polícia Militar foi solicitada, via 190, e chegando lá, o solicitante informou que essa bicicleta estava em frente à via pública, né, em frente ao local e flagrou quando o indivíduo estava levando a sua bicicleta. Que a vítima gritou com o suspeito né? E ele saiu do local, saiu do local tomando rumo da prefeitura né? Aí a Polícia militar fez diligências e conseguimos localizar ele. É no dia ele tava com as características né, aí conseguimos localizar o mesmo na prefeitura, o mesmo foi conduzido pra delegacia.

MP: O senhor lembra se ele estava alcoolizado, de uso de droga, alguma coisa ou não?

PAULINO: Não me recordo da situação.

MP: O que ele falou, chegou a entrevistar ele e conversar com ele sobre o crime, sobre ele levar a bicicleta, por que ele levou falou com ele?

PAULINO: Não, não me recordo de ter entrevistado ele, só que foi que bateu as características, né, que ele tinha feito e foi pra prefeitura.

DEFESA: É boa tarde, policial Marques, o senhor não pegou ele na posse da bicicleta?

PAULINO: No momento em que ele levou a bicicleta, a vítima gritou com ele. Ele deixou a bicicleta e foragiu. Ele não estava com a bicicleta na hora da detenção.

MP: O senhor viu ele deixando isso aí? Foi a vítima que passou a informação?

PAULINO: Positivo. A vítima repassou as características e a situação que a vítima presenciou.

De igual forma, a vítima Pedro Alexandre Freitas Ribeiro Taques, em juízo, confirmou o conteúdo de sua declaração extrajudicial, atribuindo ao recorrente a participação no delito:

MP: O senhor é proprietário da clínica, é isso?

PEDRO: Sou proprietário. Na verdade a bicicleta é de uma funcionária né? Ela que fez o pedido pra polícia checar,
e aí foi quando ele foragiu do local, deixou a bicicleta e a polícia conseguiu pegar
.

MP: O senhor já tinha visto ele? Ele teria passado mais de uma vez ali na frente? O senhor sabe disso?

PEDRO:
É, eu tinha visto ele passar já mais cedo, se não me engano, até no mesmo dia ele tinha tentado roubar já outra bicicleta, tanto é que acho que algumas pessoas de fora que viram que já estavam seguindo ele, que viram ele entrar na prefeitura. E aí indicaram para polícia que ele estava lá. Acho que ele foi detido dentro da prefeitura, se não me engano
.

MP: Lá que pegaram a bicicleta? Na frente da prefeitura?

PEDRO: Eu não me lembro bem, mas eu acho que foi, não foi lá que pegaram, viram ele entrando lá e ele deixou na porta. Foi uma coisa mais ou menos assim.

MP: O Senhor conhecia o senhor Sílvio?

PEDRO: Não, eu não conhecia ele. Eu comecei a ver ele mais frequentemente depois desse ocorrido, que eu passei a saber quem que era, e aí que eu vim a tomar conhecimento de quem era.

MP: Então o senhor chegou a lembrar quantas vezes ele passou ali naquele dia?

PEDRO: Não lembro, já faz tempo, né.

DEFESA: O senhor sabe se a bicicleta foi restituída integralmente inteira?

PEDRO: Foi sim, foi recebida, totalmente do jeito que ele pegou, foi recebido.

DEFESA: Foi entregue a ela no mesmo dia ou passou algum tempo?

PEDRO: Foi praticamente na mesma hora, no momento que ocorreu ali, praticamente em questão de 20, eu acredito que no máximo 30 minutos ali já tinha tido desfecho já.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, sustentando que se dirigiu à agência dos Correios, localizada em frente à clínica, e que, ao sair, teria se equivocado ao pegar a bicicleta da vítima, acreditando ser a sua. Alegou que não chegou a pedalar ou montar no veículo, pois, ao ser advertido por uma funcionária da clínica, teria se desculpado, dizendo: “desculpa por ter feito isso, não é minha bicicleta”. Acrescentou, ainda, que sua família possui boas condições financeiras e, por isso, não teria motivo para subtrair o bem.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise minuciosa do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal evidencia a presença de elementos sólidos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Os relatos da vítima e dos policiais militares mostram-se harmônicos e coerentes, descrevendo a dinâmica da subtração, a imediata reação das testemunhas, a perseguição e, por fim, a localização do acusado. A versão do réu, no sentido de que teria confundido a bicicleta com a sua, não encontra amparo no contexto probatório, sendo expressamente refutada pelo depoimento da vítima, que afirmou ter visto o acusado descer da bicicleta rosa e, em seguida, dirigir-se diretamente à bicicleta branca da clínica.

Cumpre destacar que,

“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), como ocorre no caso.

Destarte, diante da clareza e firmeza do conjunto probatório, não remanescendo dúvida quanto à prática do crime patrimonial imputado ao apelante, a condenação mostra-se medida de rigor. Confira-se:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

No que se refere à alegação de erro de tipo e à ausência de dolo, a defesa sustenta que o apelante não tinha a intenção de se apropriar da bicicleta, afirmando que teria ocorrido engano ao pegar o bem.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

De início, cabe esclarecer que o erro de tipo se configura quando o agente possui falsa percepção da realidade acerca de elemento constitutivo do crime, hipótese que, em tese, excluiria o dolo.

Entretanto, as provas colhidas no curso da instrução processual afastam por completo a versão apresentada pelo recorrente. A vítima e as testemunhas relataram que o apelante circulou diversas vezes nas imediações antes de se apossar da bicicleta, e que, após consumar a subtração, tentou empreender fuga, abandonando o bem em frente à Prefeitura Municipal. Ademais, testemunhas oculares afirmaram de forma categórica que o acusado chegou ao local em uma bicicleta rosa, desceu e, em seguida, apoderou-se da bicicleta branca da vítima.

No mesmo sentido, o policial ouvido em juízo confirmou que, ao ser surpreendido, o réu imediatamente abandonou a bicicleta e fugiu do local.

A alegação do apelante de que teria pegado a bicicleta por engano revela-se, portanto, totalmente dissociada do conjunto probatório. Ao contrário, a fuga do acusado, narrada de forma firme e coerente pela vítima e pelos policiais, constitui forte indicativo do dolo, evidenciando sua intenção de subtrair o bem alheio e afastando qualquer hipótese de erro de tipo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Apenas a afirmação isolada do apelante de que não teve dolo ao praticar o crime, sob a alegação de erro de tipo (acreditar que o celular subtraído era o seu), não é suficiente para embasar a sua absolvição, não ficando configurado o erro de tipo se o agente tinha plena consciência de sua conduta ilícita, tanto é que escondeu a res furtiva em uma casa abandonada
(TJMG - APR: 10143200012621001 Carmo do Paranaíba, Relator.: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2022).

Do mesmo modo, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, seja em razão do valor do bem subtraído, estimado em R$ 400,00 — equivalente a aproximadamente 37% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.100,00) —, seja pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta do apelante. Ressalte-se que, segundo a vítima, o réu já havia tentado subtrair outra bicicleta no mesmo dia, circunstância que revela a reiteração delitiva e a periculosidade social de sua conduta, afastando a tese defensiva de mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade exigidos para o reconhecimento do instituto.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a defesa pleiteia que a reprimenda seja substituída por apenas uma restritiva de direitos e que a prestação pecuniária seja reduzida para o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

Da análise da sentença, verifica-se que o juízo de origem substituiu a pena de 1 (um) ano de reclusão por duas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Entretanto, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal,
“na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos”.

Assim, considerando que a reprimenda fixada ao apelante foi de 1 (um) ano de reclusão, revela-se inadequada a substituição por duas penas restritivas de direitos, sendo necessária a devida readequação.

No que se refere ao valor da prestação pecuniária, dispõe o artigo 45, § 1º, do Código Penal que esta
“não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”.
No caso, a fixação em 2 (dois) salários mínimos extrapolou o mínimo legal sem qualquer fundamentação concreta ou individualizada que justificasse tal elevação, sobretudo diante da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal.

Diante disso, acolho a tese defensiva para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e para reduzir o valor desta ao montante de 1 (um) salário mínimo, em atenção às condições econômicas do apelante e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, cumpre salientar que referida obrigação encontra amparo em expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do CPP, tratando-se, pois, de imposição normativa decorrente da condenação.

Ressalte-se, ainda, que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo”
(STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

A propósito, colhem-se dos julgados:

[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPP, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apenado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, bem como para reduzir o valor desta ao montante de 1 (um) salário mínimo, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025